Tribunal: TJDFT
Processo: 0730507-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730507-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EC SERVICOS DE DESPACHANTE LTDA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CLARO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo EC SERVIÇOS DE DESPACHANTE LTDA (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CLARO, processo n. 0724413-03.2019.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS para verificar a existência de eventual benefício previdenciário ou vínculo empregatício em nome da parte executada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 203446200 da origem): “Indefiro o pedido de expedição de ofício ao INSS para verificar a existência de eventual benefício previdenciário ou vínculo empregatício em nome da parte executada, uma vez que eventuais fontes de renda dessa natureza são, a priori, protegidas pelo instituto da impenhorabilidade legal, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, não restando demonstrada, portanto, a utilidade prática da medida. Caso a parte exequente pretenda a excepcional mitigação da impenhorabilidade legal sobre parcelas remuneratórias da parte executada, deverá empreender diligências próprias a fim de se localizar fontes de renda suscetíveis à medida e apresentar petição fundamentada demonstrando a adequação do caso em análise nos presentes autos processuais às limitadas hipóteses de excepcionalidade, em conformidade com a jurisprudência pátria consolidada nesse sentido. Remetam-se os autos ao arquivo provisório durante o decurso do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, inc. III e § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se.” Inconformado, o exequente recorre. Afirma que já foram realizadas várias diligências, mas sem êxito em alcançar o recebimento do crédito executado. Destaca que “o presente processo já conta com quase 5 (CINCO) anos de tramitação, o que por si só justifica medidas extremas e eficientes, visando, o quanto antes, fornecer ao jurisdicionado a tutela satisfativa da presente demanda.” Ao final requer, liminarmente, a tutela de urgência, para que seja determinada a expedição de ofício ao INSS para verificar a existência de eventual benefício previdenciário ou vínculo empregatício em nome da parte executada. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 61952057). É o que basta para a análise da liminar. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido da liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. A hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator